Tribunal: TJMT
Processo: 1044315-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044315-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS FERREIRA COSTA - CPF: 004.974.461-54 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
.

AGRAVADO
S
:
MARCUS VINICIUS FERREIRA COSTA.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS PREVJUD, CAGED E INSS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ENTIDADES FINANCEIRAS E SECURITÁRIAS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE CONSULTA AO COAF/RIF. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas PREVJUD, INSS e CAGED, bem como a expedição de ofícios a entidades como CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e RIF, sob o fundamento de ausência de utilidade ou de convênio institucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a utilização de ferramentas tecnológicas e requisição de informações a órgãos diversos para localização de bens do devedor, diante do esgotamento das diligências executivas ordinárias; e (
ii
) saber se há limites jurídicos à adoção dessas medidas, especialmente quanto à consulta a órgãos de inteligência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo executivo orienta-se pelo princípio da efetividade, que impõe ao magistrado a adoção de medidas aptas à satisfação do crédito, nos termos dos
arts
. 4o, 6o e 139, IV, do CPC e do art. 5o, LXXVIII, da
CF/1988.

4. A utilização dos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS configura meio legítimo de investigação patrimonial, especialmente quando frustradas as
diligências tradicionais, por possibilitar a identificação de vínculos laborais e fontes de renda do
executado.

5. A expedição de ofícios a entidades como CETIP, CBLC, SUSEP e CNSEG mostra-se adequada e proporcional, por permitir a localização de ativos financeiros e securitários não abrangidos pelos sistemas convencionais, não sendo a ausência de convênio óbice ao exercício do poder geral de efetivação do
juízo.

6. A mitigação pontual da intimidade do executado revela-se juridicamente admissível quando necessária à efetividade da jurisdição, sob controle judicial e em consonância com o princípio da proporcionalidade.

7. A consulta ao COAF/RIF é inadmissível em execução civil, por se tratar de órgão de inteligência financeira voltado à prevenção de ilícitos, não se prestando à investigação patrimonial privada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a utilização dos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS, bem como a expedição de ofícios a entidades financeiras e securitárias, como meios auxiliares de localização patrimonial, quando frustradas as diligências executivas ordinárias. 2. A ausência de convênio institucional não impede a requisição de informações por meio de ofícios judiciais. 3. É inadmissível a utilização do COAF/RIF como instrumento de pesquisa patrimonial em execução civil.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC,
arts
. 4o, 6o e 139, IV; CC/2002, art. 50; CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.115.288/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 18.06.2024; TJ-MT, AI no 1033994-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03.12.2025; TJ-MT, AI no 1030635-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 21.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas PREVJUD, INSS, CAGED, bem como a expedição de ofícios a órgãos como CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e RIF, sob o fundamento de ausência de utilidade executiva ou inexistência de convênio com o Tribunal
.

Em razões recursais,
o Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Sustenta, em síntese, que tais ferramentas são essenciais à efetividade da execução, sobretudo diante da frustração das diligências ordinárias já realizadas, pleiteando a reforma da decisão para viabilizar a busca de bens do devedor.

O recurso foi interposto no prazo legal, estando presente a hipótese do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, e é dispensado do preparo, uma vez que as agravantes litigam sob o pálio da justiça gratuita.

(ID. 335223898)

Tutela recursal
indeferida
no
ID
3
36405358
.

Sem contraminuta recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
.

AGRAVADOS: MARCUS VINICIUS FERREIRA COSTA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas PREVJUD, INSS, CAGED, bem como a expedição de ofícios a órgãos como CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e RIF, sob o fundamento de ausência de utilidade executiva ou inexistência de convênio com o Tribunal.

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

Da realização de pesquisas via patrimoniais via sistemas.

No plano das premissas fáticas, conforme documentado nos autos, a agravante promove execução fundada em cédula de crédito bancário, tendo diligenciado na busca de bens do executado por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, com resultados infrutíferos ou insuficientes à satisfação do crédito.

Por sua vez, o juízo de origem indeferiu a ampliação das medidas constritivas, sob o argumento de ausência de finalidade executiva dos sistemas pleiteados ou inexistência de convênio institucional, entendimento que
,’

no meu sentir,
merece reparo.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de utilização de ferramentas tecnológicas e requisição de informações a órgãos diversos como meio de localização de patrimônio do devedor, em sede de execução.

Sob o prisma jurídico, a execução civil orienta-se pelo princípio da efetividade, que impõe ao Estado-juiz a adoção de medidas concretas aptas à satisfação do crédito reconhecido. Tal diretriz encontra respaldo no art. 4o e no art. 6o do Código de Processo Civil, bem como no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura a razoável duração do processo.

A interpretação literal do art. 139, inciso IV, do CPC revela que compete ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Já sob uma perspectiva sistemática, tal dispositivo deve ser compreendido em harmonia com o princípio da cooperação processual, que impõe atuação conjunta das partes e do juízo para a obtenção de resultado útil do processo.

Sob o enfoque teleológico, a norma visa justamente evitar a ineficácia da execução, sobretudo em hipóteses nas quais o devedor oculta ou dificulta a localização de seu patrimônio.

Nesse contexto, as ferramentas pretendidas — como PREVJUD, CAGED e consultas a entidades financeiras e securitárias — não se mostram estranhas à finalidade executiva, mas, ao contrário, constituem instrumentos modernos de investigação patrimonial, aptos a revelar fontes de renda, vínculos empregatícios e ativos financeiros não alcançados pelos meios tradicionais.

Importa destacar que não se está diante de medida abusiva ou desproporcional. Ao contrário, a providência revela-se adequada e necessária, sobretudo diante da frustração das tentativas ordinárias de constrição patrimonial.
Eventual restrição à intimidade do executado mostra-se mitigada pelo interesse público na efetividade da jurisdição, sendo legítima quando realizada sob controle judicial.

A alegação de ausência de convênio com o Tribunal, por si só, não se mostra fundamento suficiente para obstar a medida, especialmente quando se trata de requisição de informações mediante expedição de ofícios, providência que se insere no poder geral de efetivação do juízo.

Ademais, a jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal de Justiça, vem admitindo a utilização de tais mecanismos como meio legítimo de localização de bens, desde que demonstrada sua utilidade e a prévia tentativa de medidas menos gravosas, circunstâncias presentes no caso concreto.

Nesse sentido
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA PREVJUD. MEDIDA INVESTIGATIVA. CABIMENTO DIANTE DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS.
RECURSO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: “
1. É legítima a utilização do sistema PREVJUD como medida investigativa na execução civil, desde que esgotadas as diligências típicas e sem imediata constrição patrimonial
. 2. A impenhorabilidade de rendimentos não impede, por si só, a adoção da medida, que deve ser precedida de contraditório na hipótese de eventual penhora futura.”
(RAI n.o 1033994-48.2025.8.11.0000, minha
relatoria
, 3a Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025 – destaquei)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PEDIDO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS. SISTEMAS PREVJUD, CAGED E INSS. CABIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONSULTA AO COAF/RIF. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 50 DO CC/2002. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Tese de julgamento:
“1. É legítima a utilização dos sistemas eletrônicos PREVJUD, CAGED e INSS como meios auxiliares de localização patrimonial em sede de execução.
2. A consulta ao COAF/RIF não é admitida para fins de execução civil. 3. A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige demonstração de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do
art
. 50 do CC/2002.”
(RAI
n.o1030635
-90.2025.8.11.0000, Rel. Márcio Aparecido Guedes (JD Convocado), 1a Câmara de Direito Privado, j. 21.10.2025 – destaquei).

Ainda nesse sentido
, o Superior Tribunal de Justiça enfrentou a matéria ao
julgar o
REsp
no 2115288/SP, em decisão
monocrática
proferida pelo Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, em 18.06.2024, na qual se reconheceu a possibilidade de expedição de ofício a órgãos públicos para obtenção de informações destinadas a subsidiar a satisfação do crédito exequendo, dentre eles o CAGED.

Na oportunidade, consignou-se que:

“
[...]
Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento em cumprimento de sentença interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao INSS, CAGED e CCS-BACEN.

O tribunal de origem manteve a decisão agravada aos fundamentos de impossibilidade de pesquisa junto ao CCS-BACEN porquanto inadequado para a busca de bens no âmbito da execução civil e, quanto ao INSS e CAGED, em virtude da impenhorabilidade de salários e proventos de aposentadoria.

Verifica-se, portanto, que a conclusão adotada pelo tribunal de origem não se encontra em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que é possível a pesquisa nos referidos órgãos nos procedimentos civis a fim de auxiliar o credor na satisfação do seu crédito.

Esta Corte Superior possui o entendimento, ainda, de que pode haver a
excepcional
relativização da impenhorabilidade de salários e aposentadorias
quandofor
possível o bloqueio de parte da remuneração sem prejudicar a subsistência digna do devedor e de sua família.

[...]
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para deferir o pedido de expedição de ofícios ao INSS, CAGED e CCS-BACEN para a realização das pesquisas solicitadas.”

Da expedição de ofícios a órgãos
como CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e RIF.

A expedição de ofícios à CETIP, CBLC e SUSEP é juridicamente admissível quando as diligências executivas ordinárias se mostram infrutíferas, sobretudo porque tais entidades podem disponibilizar informações sobre ativos financeiros, valores mobiliários e securitários não alcançados por sistemas tradicionais como o SISBAJUD.

A jurisprudência tem reconhecido que, diante da necessidade de intervenção judicial para localização de bens e visando garantir a efetividade da execução, é legítima a ordem para envio de ofícios a essas instituições, desde que a medida seja necessária, proporcional e devidamente fundamentada.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO P
OR QUANTIA CERTA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP, CNSEG, BM&F BOVESPA E CETIP – DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS – POSSIBILIDADE –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “
A pesquisa via
Sisbajud
não é totalmente efetiva para a localização de eventuais ativos financeiros e valores mobiliários, pois eventualmente podem não ser abrangidos pela pesquisa.
Esgotados os meios possíveis para localização de bens do executado, e diante da necessidade de intervenção judicial, é cabível a expedição dos ofícios requeridos às referidas entidades. Agravo provido. (TJ-SP - AI: 21191102720218260000 SP 2119110-27.2021.8.26 .0000, Relator.: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 29/07/2021, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2021).
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10181182420238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024).

No que concerne ao pedido de pesquisa via CNSEG, diante do contexto atual, mostra-se possível a expedição deofícios a fim de buscar informações acerca de eventuais créditos em favor dos Devedores, a título de previdência privada, se não recair sobre eles a regra da impenhorabilidade, tendo em vista que as tentativas de constrições anteriores foram infrutíferas.

A propósito
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À
CNSEG.
LOCALIZAÇÃO DE BENS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO
PROVIDO.

[...]
O processo executivo deve ser conduzido de forma célere e eficaz, buscando a satisfação do crédito, sendo legítima a adoção de meios atípicos de pesquisa patrimonial diante da ineficácia dos meios convencionais. 4.
A jurisprudência deste Tribunal admite a expedição de ofícios à
CNseg
para localização de ativos, inclusive planos de previdência privada, consórcios e seguros, quando a medida se revela necessária à efetividade da execução.

5 .
O indeferimento da medida pleiteada compromete o princípio da máxima utilidade da execução, além de conflitar com o entendimento consolidado neste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso
provido.
Tese de julgamento: 1. É cabível a expedição de ofício à
CNseg
para obtenção de informações sobre a existência de planos de previdência privada em nome dos executados, quando frustradas as
diligências patrimoniais tradicionais e a medida se revelar necessária à efetividade da execução.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10050304520258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 10/06/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2025)

Prosseguindo
, no que se refere a expedição de ofícios
,
via
consulta ao COAF/RIF para fins de execução civil,
mostra-se inadmissível,
pois tal órgão não funciona como ferramenta de pesquisa patrimonial, mas como unidade de inteligência financeira destinada à prevenção e repressão à lavagem de dinheiro, sendo vedado seu uso para investigação privada de ativos de devedores.

Sobre o assunto:

“
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS. SISTEMAS PREVJUD, CAGED E INSS. CABIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONSULTA AO COAF/RIF.
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 50 DO CC/2002. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
Tese
de julgamento: “
1.
É legítima a utilização dos sistemas eletrônicos PREVJUD, CAGED e INSS como meios auxiliares de localização patrimonial em sede de execução.
2. A consulta ao COAF/RIF não é admitida para fins de execução civil.

3 .
A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige demonstração de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC/2002.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
.
4o, 6o e 139, IV; CC/2002, art. 50. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10306359020258110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 27/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2025)

Por
fim
,
registe-se que
no que concerne ao indeferimento do efeito suspensivo na decisão monocrática, observa-se que a ausência de demonstração concreta de perigo de dano imediato foi corretamente reconhecida naquele momento processual.

Contudo, tal circunstância não impede o exame aprofundado do mérito recursal, em cognição exauriente, ocasião em que se verifica a pertinência das medidas pleiteadas.

Diante desse cenário, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão agravada incorreu em restrição indevida aos meios executivos disponíveis, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
a fim de autorizar
a expedição de ofícios e realização de diligências e pesquisas patrimoniais
, exclusivamente pelos seguintes meios e sistemas:

a)
PREVJUD, CAGED e INSS – para localização de vínculos previdenciários e laborais, conforme o art. 139, IV, do CPC.

b
)CETIP, CBLC e SUSEP

– para pesquisa de ativos mobiliários e securitários eventualmente existentes em nome do devedor;

c
)CNSEG– para apuração de planos de previdência privada, seguros ou consórcios, ressalvadas as hipóteses de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC;

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026